Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE TRÂNSITO. COBRANÇA DE DANOS PATRIMONIAIS PELA LOCADORA EM FACE DA LOCATÁRIA. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR CONTRATADA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ATIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SECURITÁRIA. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A jurisprudência compara a proteção veicular oferecida pelas locadoras de veículos ao contrato de seguro, atribuindo-lhe importantes características comuns à modalidade contratual securitária e conferindo-lhe, por conseguinte, natureza de seguro sob o influxo da regulamentação dada pelo Código Civil.
2. Não se revela cabível condenar a locatária a ressarcir os danos patrimoniais provenientes de acidente de trânsito envolvendo o veículo locado, na hipótese em que essa parte comprova a contratação de seguro para o veículo, bem como o cumprimento dos requisitos contratuais necessários à ativação dessa proteção securitária.
3. Por força do princípio da congruência, o qual foi positivado expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve se ater aos limites objetivos e subjetivos determinados na petição inicial, de modo que não pode condenar a parte ré/locatária ao pagamento da quantia prevista no contrato a título de coparticipação, quando tal pedido não foi requerido na peça de ingresso.
4. Os fatos controvertidos desta lide estão relacionados ao cumprimento dos requisitos necessários à ativação da proteção securitária contratada, que, por sua própria natureza, não demanda a realização de prova testemunhal. Logo, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.